Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714171-30.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VALERIA CRISTINA DE ARAUJO DE ANDRADE D E C I S Ã O O réu informa a existência de erro material na minuta de acordo já homologada. O erro material no CPF da parte beneficiária não altera os termos do acordo. Acolho, portanto, a retificação da minuta do acordo firmado entre as partes apenas para corrigir o número do CPF que se encontrava incorreto, nos termos da petição de ID 26670412. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w